Tribunal: TJMT
Processo: 1009313-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009313-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (CUSTOS LEGIS), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO §3º DO ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – SÚMULA 480 DO STJ – PREEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ART. 502 DO CPC – STAY PERIOD ESGOTADO – ATOS DE CONSOLIDAÇÃO LEGÍTIMOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009313-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, ANDRÉ LUIZ MARTELLI e WILLIAN PAULO MARTELL, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS:

BANCO ABC BRASIL S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Os embargantes alegam, em suma: a existência de vícios na decisão, sustentando a ocorrência de omissão, contradição e erro material; que o acórdão embargado declarou indevidamente o trânsito em julgado da decisão que afastou a essencialidade dos imóveis dados em garantia, uma vez que pendiam de julgamento embargos de declaração opostos tempestivamente no juízo da recuperação judicial, impedindo a formação da coisa julgada material; que a decisão foi proferida durante o prazo de apresentação de contraminuta aos embargos declaratórios do Banco ABC, sem a devida abertura de vista, o que teria violado o contraditório e o devido processo legal, acarretando nulidade absoluta do julgado; que os imóveis objeto da controvérsia pertencem materialmente a Altivir José Martelli, sendo utilizados nas atividades essenciais do grupo econômico, embora ainda registrados formalmente em nome de terceiro em razão de questões relacionadas ao georreferenciamento, à urgência no financiamento e à superveniência da recuperação judicial; que o acórdão embargado deixou de analisar aspectos relevantes para o prequestionamento necessário à interposição de recurso especial, em especial quanto à real titularidade dos bens e ao cerceamento de defesa.

Os embargantes formularam os seguintes pedidos nos embargos de declaração: o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes (modificativos)
, para sanar as alegadas omissões, contradições e erro material constantes no acórdão embargado; o reconhecimento de que
não houve trânsito em julgado
da decisão de primeiro grau que retirou a essencialidade dos imóveis dados em garantia fiduciária, diante da interposição de embargos de declaração tempestivos no juízo da recuperação judicial; a declaração de
nulidade da decisão que deferiu o pedido do Banco ABC
, por ter sido proferida durante o prazo para apresentação de contraminuta aos embargos de declaração do banco, sem a devida abertura de vista aos embargantes, configurando violação ao contraditório e ao devido processo legal; o reconhecimento de que os imóveis das matrículas nº. 12.851 e 12.852 (Fazenda Tiradentes)
integram o patrimônio do grupo recuperando
, sendo materialmente pertencentes a Altivir José Martelli e
essenciais à atividade empresarial
, afastando-se a possibilidade de atos expropriatórios sobre tais bens; o suprimento das omissões indicadas, para
permitir o prequestionamento necessário
ao manejo de recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, a Administradora Judicial (FAF Administração Judicial e Consultoria Ltda.) se manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração, destacando que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado. Ressaltou a inadequação do manejo dos embargos para rediscutir matéria já apreciada e decidiu que a decisão recorrida não padece de nulidade, pois os embargos anteriormente opostos não possuem efeito suspensivo, e não houve concessão expressa de efeito modificativo ou suspensivo àqueles recursos.

Em contrarrazões, o Banco ABC Brasil S/A defende o descabimento dos embargos de declaração, afirmando tratar-se de mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, com pretensão indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada. Sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido e reitera que a decisão de primeiro grau, que reconheceu a inexistência de essencialidade dos imóveis e sua exclusão do patrimônio da recuperanda, transitou em julgado, não havendo que se falar em nulidade ou violação ao contraditório. Argumenta que os embargos opostos no juízo da recuperação não possuem efeito suspensivo automático e que a decisão embargada está em consonância com a jurisprudência aplicável, em especial o disposto na súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 502 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO §3º DO ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – SÚMULA 480 DO STJ – PREEXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ART. 502 DO CPC –
STAY PERIOD
ESGOTADO – ATOS DE CONSOLIDAÇÃO LEGÍTIMOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os bens imóveis objeto de garantia fiduciária, registrados em nome de terceiro estranho ao processo de recuperação judicial, não estão submetidos aos seus efeitos, tampouco à jurisdição do juízo recuperacional, nos termos da Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que reconheceu a ausência de essencialidade dos imóveis em questão, por não integrarem o patrimônio da empresa em recuperação, transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos moldes do art. 502 do Código de Processo Civil.

Esgotado o prazo legal do
stay period
, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não há óbice à retomada dos atos expropriatórios promovidos por credor titular de garantia fiduciária, ainda que sobre bens outrora tidos como essenciais.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, compulsando detidamente o processo originário da recuperação judicial, especialmente no que tange aos documentos referenciados pelos embargantes como indicativos da oposição de embargos de declaração — notadamente a suposta peça Id. 142351538 e outros correlatos —, não se verifica, em momento algum, a efetiva existência desses aclaratórios, sendo que a análise exaustiva dos autos da recuperação judicial evidencia que não há registro ou protocolo dos mencionados embargos de declaração, nem qualquer movimentação processual que indique sua oposição tempestiva ou o processamento de tais recursos no juízo de origem.

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação de inexistência de trânsito em julgado e de nulidade da decisão de primeiro grau está fundada exclusivamente em fato não comprovado nos autos, carecendo, portanto, de respaldo jurídico.

A propósito, veja-se o teor dos andamentos da recuperação judicial processo originário 1046631-73.2023.8.11.0041:

Ademais, acaso a peça dos aclaratórios tenha sido juntada indevidamente em segredo de justiça pela própria parte recorrente, é evidente que a recorrente deve arcar com o ônus da sua própria conduta processual, pois inexiste respaldo jurídico para a juntada de petição em segredo de justiça em processo público de recuperação judicial, sobretudo em prejuízo manifesto à parte adversa, que, por força de tal irregularidade, sequer teve acesso ao conteúdo da peça, tampouco oportunidade de refutá-la ou exercer o contraditório e a ampla defesa.

De mais a mais, assinala-se que a decisão embargada analisou adequadamente a controvérsia posta e apreciou os pontos essenciais ao deslinde da causa, com fundamentação clara e alinhada ao entendimento consolidado na jurisprudência, em especial no que tange à inaplicabilidade do § 3º do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005 a imóveis em nome de terceiros, nos termos da Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se constatam, pois, os vícios apontados pelos embargantes, seja na forma de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, mas tão somente ao saneamento de eventual falha na prestação jurisdicional, o que, manifestamente, não se verifica no caso concreto.

De fato, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025